Tribunal: TJDFT
Processo: 0756725-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.
2. O Juízo de origem indeferiu a nova diligência sob o fundamento de inexistência de alteração da situação econômica do executado e de que não cabe ao Judiciário realizar buscas imotivadas.
3. A recorrente sustenta violação aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), ressaltando que a última pesquisa ocorreu há mais de três anos, razão pela qual seria razoável nova consulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD após lapso temporal superior a três anos desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário desde 2020 para ampliar a efetividade da busca e do bloqueio de ativos financeiros, promovendo celeridade e eficiência na execução.
6. A reiteração das diligências deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, pois não há limite legal para novo envio de ordens via SISBAJUD.
7. O lapso superior a três anos desde a última pesquisa configura período suficiente para alteração patrimonial, justificando nova diligência.
8. A jurisprudência do TJDFT admite a reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados quando observado tempo razoável entre as tentativas e quando a medida contribui para a efetividade da execução.
9. A utilização do sistema não transfere ao Judiciário o ônus de localizar bens, mas constitui meio legítimo de apoio à execução, especialmente quando há longo intervalo temporal que possa indicar movimentação patrimonial recente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para autorizar a realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD.
Tese de julgamento: "A reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando observado lapso temporal razoável desde a última diligência, especialmente para assegurar a efetividade da execução."
Dispositivos legais citados
Art. 4o do CPC.
Art. 6o do CPC.
Art. 921, III, do CPC.
Jurisprudência citada
TJDFT, Acórdão 2085762, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.